Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-91.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717291-91.2019.8.07.0015 APELANTE: MARCELO AUGUSTO SANTIAGO APELADO: IRMAOS SAO JORGE - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atuou no processo perante o Juízo de Primeiro Grau (id. 14356609). Nos termos do art. 87, inc. V, do RITJDFT, encaminhem-se os autos ao Parquet para parecer. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora